Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722255-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN RODRIGUES DE LEMOS, SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA APELADO: JEFFERSON RODRIGUES DE LEMOS D E C I S Ã O As rés apelantes LILIAN RODRIGUES DE LEMOS e SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA apresentaram pedido de devolução de prazo (Id. 76859613). No presente caso, observa-se que, após a disponibilização da ementa do acórdão Id. 75909516 no DJEN, ocorrida em 18/09/2025 (Id. 76447074), as apelantes peticionaram no Id. 76517483, em 22/09/2025, manifestando expressamente o desinteresse em recorrer: “Ciente sem interesse de manifestação / recurso.”. Por essa razão a Secretaria da Turma certificou o trânsito em julgado do acórdão (Id. 76784068) e remeteu os autos ao Juízo de origem. Referida situação restou confirmada na certidão Id. 76868166, tendo sido corrigido, ainda, o erro material quanto à data do trânsito em julgado e certificado que a petição de renúncia ao prazo recursal apresentada pelas apelantes efetivamente se referiu ao acordão Id. 75909516. Nesse passo, a manifestação de renúncia ao direito de recorrer pelas interessadas implica em clara preclusão lógica, restando incabível a reabertura do prazo recursal. No mesmo sentido, em caso idêntico, já decidiu este eg. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos ao tribunal para restauração do prazo para interposição de recurso especial. A executada sustenta que houve erro no manuseio do sistema eletrônico, que resultou na manifestação de renúncia ao prazo recursal sem que essa fosse sua real intenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de erro no sistema eletrônico justifica a anulação da renúncia ao prazo recursal e a reabertura do prazo para interposição de recurso especial. III. Razões de decidir 3. A renúncia ao direito de recorrer configura fato extintivo do direito de recorrer e gera a preclusão lógica, impossibilitando a interposição de recurso posterior. 4. No caso concreto, a executada peticionou expressamente informando sua ciência da decisão sem interesse em recorrer, ato que culminou no trânsito em julgado do acórdão. 5. A alegação de erro no manuseio do sistema eletrônico não encontra amparo, pois a própria parte assumiu a responsabilidade pelo equívoco e não demonstrou falha sistêmica que pudesse justificar a nulidade da manifestação de vontade. 6. O princípio da segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada (CPC 502) vedam a reabertura do prazo recursal sem prova cabal de vício insanável. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635915, 0729634-93.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1610247, 0720280-26.2021.8.07.0007, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022; STJ - REsp: 2126117 PR 2024/0060296-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024.” (Acórdão 1991725, 0751207-88.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) – g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora